Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-30.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001973-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – HOMOLOGADA A D
ESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com os termos do art. 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2.
Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que, nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
n.º 0001973-30.2013.8.11.0041 – Código: 795634, ajuizada por ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A (RUMO MALHA NORTE S.A), em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
homologou o pedido de desistência, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 178972281 – Pág. 160):

“Vistos, etc.

HOMOLOGO,
para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Requerente às fls. 329/338 destes autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
que
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A
ajuizou em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Por consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC.

Custas pela Parte Desistente.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá, 08 de agosto de 2017.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que a desistência da ação anulatória só ocorreu após a apresentação de contestação pela parte ré.

Argumenta, ainda, que:
“(...) o acordo firmado pelo autor se deu no âmbito da Secretaria Estadual de Fazenda, motivo por que sequer se poderia alegar que o pagamento já envolvia honorários destinados ao FUNJUS, como se dá em hipóteses em que o acordo é firmado perante a Procuradoria Geral do Estado.” (
ID. 178972281 – Pág. 163/165).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 178972281 – Pág. 167/173).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que homologou o pedido de desistência, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A, ajuizou, em
22.01.2013,
a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a
“(...) anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 909976-1, reconhecendo-se, ainda, o direito da Autora de prestar serviço de transporte ferroviário de cargas acompanhado somente do Despacho de Cargas em Lotação (DCL), conforme determina a Cláusula Segunda do Ajuste SINIEF nº 19/89, sendo certo que os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es) e seu respectivo Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) serão também emitidos eletronicamente, podendo ser consultados pela Fiscalização pelo Sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso”
e
“ainda, a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da ação e demais cominações atinentes” (
cf. petição inicial – ID. 178972282 - Pág. 1/39).

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou o apensamento dos autos com os da
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA” n.º 0043750-29.2012.8.11.0041 – Código: 789724
(cf. certidão de ID. 178972281 - Pág. 35).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 178972281 - Pág. 66/82), sustentando a improcedência da demanda.

Por sua vez, na manifestação de ID. 178972281 - Pág. 150, datada de 12.01.2017, a parte autora informa que:
“(...)
em razão do parcelamento do crédito tributário lançado no TERMO DE APREENSAO E DEPÓSITO Nº 909976-1,
objeto dos presentes autos, conforme se infere do anexo Termo de Confissão de Débito e Pedido de Parcelamento e dos comprovantes de pagamento das respectivas parcelas, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., em atenção ao disposto no artigo 4º, § 3º e 6º da Lei Estadual nº 10.433/2016, requer a desistência do feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de

Processo Civil, assim como a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam o presente feito.”
(destaques no original).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
08.08.2017
(
ID. 178972281 - Pág. 160), oportunidade em que o magistrado
a quo
homologou o pleito de desistência, e, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, não havendo fixação de honorários, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, verifica-se que, a parte autora noticiou a realização de parcelamento da dívida questionada nestes autos, pugnando pela extinção do processo, juntando, para tanto, o
“TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO PARC. REFIS FATO GERADOR ATÉ 2012/MULTA ACESSÓRIA”
(
ID. 178972281 - Pág. 151/152).

Ademais,
não se descuida que
o pedido de desistência foi realizado após a citação da parte ré, o ESTADO DE MATO GROSSO, e inclusive depois de ter apresentado defesa (
ID. 178972281 - Pág. 66/82),

isto é, após a angularização processual.

Como se sabe, a desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que:
“(...) Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

(...) VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n.º 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em: 14/11/2022, DJe 22/11/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)(grifo nosso)

A propósito, também, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FULCRO NO ART. 90, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC - CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com os termos do art. 90, do CPC/2015, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. Considerando que a ação foi extinta por homologação de desistência requerida pela autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, tenho por recomendável a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(N.U 1002749-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1041012-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022) (grifo nosso)

Com relação ao
quantum
, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, consoante o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)” (grifo nosso)

In casu,
considerando que a ação foi extinta por homologação de desistência requerida pela parte autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública Estadual, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, conclui-se por recomendável a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024